Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO TOMAZETTI - CPF: 045.124.720-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. ACOMPANHARAM: A 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 4º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 5ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 6ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 7º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), E O 8º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a retificação do valor da causa em ação rescisória, de R$ 3.000,00 para R$ 64.045.582,13, com a consequente complementação das custas processuais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. Os agravantes sustentam que o valor da causa deve corresponder ao valor atribuído à demanda originária, atualizado monetariamente, e não ao proveito econômico pretendido na rescisória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se, em ação rescisória ajuizada após o início da fase executiva, o valor da causa deve corresponder ao valor da ação originária ou ao proveito econômico efetivamente perseguido; e (ii) se é legítima a determinação de complementação das custas processuais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O valor da causa constitui matéria de ordem pública e pode ser corrigido de ofício pelo magistrado quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o valor da causa na ação rescisória corresponda, em regra, ao da ação originária corrigido monetariamente, deve prevalecer o proveito econômico efetivamente buscado quando a rescisória é proposta após o início da execução e já é possível mensurar a vantagem patrimonial pretendida.

5.

No caso concreto, a pretensão rescisória visa restabelecer encargos financeiros excluídos no cumprimento de sentença, cuja expressão econômica foi apurada em laudo pericial no valor de R$ 64.045.582,13, montante que representa o efetivo benefício econômico perseguido pelos autores.

6.

A complementação das custas e do depósito prévio decorre da adequação do valor da causa, observando-se o limite legal previsto no art. 968, § 2º, do CPC, não configurando restrição indevida ao acesso à Justiça.

7.

Os precedentes invocados pelos agravantes não guardam identidade fática com a hipótese dos autos, prevalecendo os julgados mais recentes do STJ que tratam especificamente de ações rescisórias ajuizadas após o início da fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que determinou a retificação do valor da causa para refletir o proveito econômico perseguido, com a correspondente complementação das custas processuais e do depósito prévio.

Tese de julgamento:

“1. Em ação rescisória ajuizada após o início da fase executiva, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido quando este for objetivamente mensurável. 2. Havendo discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício patrimonial pretendido, impõe-se a correção de ofício do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.
3. A adequação do valor da causa acarreta a complementação das custas processuais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3º, 966 e 968, II, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.200.197/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl na Pet nº 8.906/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 09.11.2021; STJ, AR nº 7.236/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, REsp nº 1.811.781/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.062.335/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SESTÍLIO SEGUNDO FRIZON E MOACIR ANTONIO TOMAZETTI
contra a decisão monocrática que, em exame de admissibilidade da petição inicial da Ação Rescisória n. 1005669-29.2026.8.11.0000, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a emenda à inicial para adequação do valor da causa, determinando a complementação do depósito prévio e das custas processuais (ID. 346668351).

Em suas razões recursais (ID. 355826900), os agravantes sustentam que o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao valor atribuído à ação originária, devidamente corrigido monetariamente, não sendo possível utilizar, para esse fim, montante constante de laudo pericial que não foi acolhido pelo acórdão rescindendo.

Alegam que o benefício econômico perseguido é incerto e somente poderá ser apurado após eventual procedência da demanda, razão pela qual seria indevida a exigência de complementação das custas e do depósito prévio. Defendem, ainda, que a determinação impugnada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça, por impor ônus excessivo para o exercício do direito de ação. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada.

O Banco Agravado apresentou contraminuta no ID. 370429360, rebatendo as teses recursais sustentando que o valor de R$ 3.000,00 está manifestamente dissociado da realidade econômica da demanda, visto que a própria exordial reconhece a apuração pericial de crédito, em fase de cumprimento de sentença, superior a R$ 64 milhões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos Agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o nítido caráter protelatório da insurgência, além de manifestamente improcedente.

A decisão agravada foi também objeto dos embargos de declaração em ID. 38182386, rejeitados no ID. 353170380.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do RI/TJMT, a decisão foi mantida no ID. 356602866, encaminhando o recurso a julgamento perante esta colenda Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado,
SESTÍLIO SEGUNDO FRIZON E MOACIR ANTONIO TOMAZETTI
pretendem a reforma da decisão monocrática proferida, a fim de que seja restabelecido o valor da causa originariamente apontado na importância de R$ 3.000,00, afastando-se o parâmetro do real proveito econômico e, por conseguinte, desobrigando-os da vultosa complementação das custas processuais iniciais e do respectivo depósito inibitório legalmente exigido para o regular processamento da demanda desconstitutiva.

Da análise dos autos, contudo, verifico que
o presente agravo interno não comporta provimento
, uma vez que busca desconstituir decisão monocrática juridicamente irrepreensível e amplamente fundamentada na jurisprudência consolidada, recente e específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Como cediço, a correção do valor da causa é um poder-dever do magistrado, sendo matéria de ordem pública, cujo controle pode ser exercido de ofício, conforme dispõe o § 3º do art. 292 do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”

A propósito:

“
O valor da causa é matéria de ordem pública,
podendo ser conhecido de ofício pelo juiz a qualquer tempo
, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.200.197/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025)

No que concerne à Ação Rescisória, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da discussão ou o proveito econômico perseguido pela parte Autora, do que se depreende que a justificação dos Autores em utilizar o valor meramente atualizado da causa original (R$ 3.000,00) não se coaduna com o proveito econômico real e imediato pleiteado na demanda, qual seja, a inclusão dos encargos financeiros que resultam no valor de R$ 64.045.582,13 no cumprimento de sentença, observando o valor que já foi efetivamente recebido, cuja exclusão é o objeto principal desta ação.

Em casos como tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo discrepância, deve prevalecer o proveito econômico buscado, sendo que, nas ações rescisórias, em regra, o valor atribuído à causa deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.

Todavia, o próprio STJ orienta especificamente que, no ajuizamento da rescisória
após a fase de execução
, como é o caso sub judice, o proveito econômico corresponde ao valor que se busca acrescer ao montante devido, por ser o que melhor reflete a pretensão da rescisória, conforme se vê:

“O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido,
mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado,
o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória
.” (STJ. AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO
. PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO AT. 488, II, DO CPC/1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido,
mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado, o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 9/11/2021, DJe 12/11/2021) (g.n.)

Ou seja, o que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado.

Portanto,
à diferença entre o montante recebido e aquele que se pretende alcançar com a procedência da ação rescisória
, por representar o real benefício econômico almejado, deve ser o valor atribuído à causa,
o que impõe a complementação das custas iniciais e o depósito prévio
.

Considerando que o processamento da Ação Rescisória exige o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), com a retificação do montante, o depósito inicial deve ser igualmente complementado, observado o teto previsto no §2º do mesmo artigo, que assim dispõe:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

(...)

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa
, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente
.

(...)
§ 2º O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos
. (...)”

Frise-se que a exegese do referido artigo impõe que o preceito seja inexoravelmente interpretado como dinheiro em espécie, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda, conforme entendimento consolidado no STJ, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO POR BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) A substituição do depósito prévio por bens imóveis não é admitida,
devendo o depósito ser realizado em dinheiro
, conforme interpretação do art. 968, inciso II, do CPC.
A exigência de depósito em dinheiro visa garantir a segurança jurídica e a excepcionalidade da demanda rescisória
. (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 2.062.335/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025) (g.n.)

Diante do exposto,
INTIME-SE
a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
EMENDAR A INICIAL
adequando o valor da causa aos parâmetros acima delineados, bem como
complementar o depósito prévio
previsto no art. 968, II, do CPC, realizando o recolhimento do valor faltante, que corresponde a 5% (cinco por cento) do novo valor da causa, observado o teto previsto no §2º do mesmo artigo, deduzindo-se o montante já depositado, e
recolher as custas processuais de ingresso
remanescentes devidas sobre o novo valor da causa,
sob pena de indeferimento da petição inicial
(art. 968, § 3º, do CPC). (...)” (ID. 346668351).

Como visto, o recurso cinge-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão monocrática que, com fulcro no art. 292, § 3º, do CPC e em jurisprudência pacífica do STJ, retificou de ofício o valor atribuído à causa pelos autores, elevando-o da cifra de R$ 3.000,00 para o montante de R$ 64.045.582,13, ordenando a respectiva complementação das custas e do depósito inibitório legal.

Pois bem
.

É cediço que a ação rescisória não ostenta a natureza de uma terceira instância recursal ordinária, tampouco serve como sucedâneo para corrigir meras injustiças ou má interpretação de provas, tratando-se de mecanismo excepcionalíssimo de ruptura de uma garantia fundamental - a coisa julgada -, autorizado estrita e taxativamente nas hipóteses de vícios gravíssimos enumerados no art. 966 do CPC.

Assim, considerando o colossal poder desestabilizador de uma demanda rescisória sobre relações jurídicas já encerradas e pacificadas sob o manto do devido processo legal pretérito, o legislador instituiu no inciso II do art. 968 do CPC o imperativo dever processual do autor de depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, sendo certo que o referido depósito prévio não possui feição puramente arrecadatória, mas sim uma nítida natureza preventiva, acautelatória, inibitória e sancionatória, visando resguardar a seriedade da via rescisória e desestimular o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação.

Impende registrar, de início, que a constatação da discrepância flagrante entre o valor atribuído historicamente e o benefício real evidenciado na própria narrativa da petição inicial impõe a atuação jurisdicional compulsória do magistrado, tendo em vista que o valor da causa consubstancia matéria de ordem pública, pilar que rege a competência, a base de custas judiciais, os honorários advocatícios e, de maneira sensível nas ações excepcionais, o depósito inibitório prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

Nesse contexto, a correção de ofício é imperativa e não configura decisão surpresa, mas tão somente o fiel cumprimento normativo do §3º do art. 292 do CPC voltado a reprimir valores artificiais que subvertam a matriz econômica do processo

(STJ, AgInt no REsp n. 2.200.197/RJ)
.

Na hipótese destes autos, contudo, os Agravantes baseiam seu recurso na premissa de que a regra absoluta na Ação Rescisória impõe a fixação do valor da causa em correspondência exata ao valor histórico da demanda originária, atualizado monetariamente, refutando a adoção do vultoso montante milionário, pugnando pela desconstituição da sentença proferida na fase de cumprimento/liquidação da Ação de Repetição de Indébitos n.º 0001570-78.2010.8.11.0037, oriunda da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, justamente para validar e restaurar a incidência de juros remuneratórios e de sua capitalização no bojo de um cumprimento de sentença já instaurado.

Ocorre que é irrefutável que essa exata rubrica, extirpada pelo julgado rescindendo, foi quantificada em laudo pericial contábil na lide originária no importe de R$ 64.045.582,13, de modo que, à toda evidência, a adoção dessa cifra não resulta de suposição, mas da extração direta, objetiva e tangível da utilidade material imediata perseguida pela parte autora.

Ao contrário do que querem fazer crer os Agravantes, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a rigidez da regra geral quando a ação desconstitutiva é intentada em momento em que já é possível mensurar o salto patrimonial pretendido, notadamente após a inauguração da fase executiva.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do STJ já citados na decisão agravada e nos respectivos embargos de declaração:

“O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido,
mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado,
o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória
.” (STJ. AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 9/11/2021, DJe 12/11/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO
. PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO AT. 488, II, DO CPC/1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido,
mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado, o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 9/11/2021, DJe 12/11/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.310.034/PR (TEMA 546/STJ). PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA ANTES DA DECISÃO RESCIDENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
nas ações rescisórias, em regra, o valor atribuído à causa deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.
Excepcionalmente, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório, este deve prevalecer
. (...)” (STJ. AR n. 7.236/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 28/8/2024, DJe 03/09/2024) (g.n.)

A corroborar tal intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.811.781/MS, asseverou que havendo discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória,
deve prevalecer este último
, sendo aferível a partir do pedido nela formulado, reconhecendo o montante perseguido na ação executiva originária como o real espelho patrimonial, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO
. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução nº 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente.
Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último
. Precedentes. 5.
O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda,
aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício
. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL,
alcançando expressão econômica muito superior à indicada.
7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente,
reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 1.811.781/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/2/2020, DJe de 20/2/2020) (g.n.)

Não bastasse a clareza e força vinculante dos precedentes citados, os Agravantes, visando furtar-se à adequação do valor da lide, desenvolvem a tese de que o laudo contábil que apurou o crédito de aproximadamente R$ 64 milhões seria uma mera simulação, por jamais ter sido chancelado no mérito pelo Poder Judiciário, acusando o Estado de atuar em
“venire contra factum proprium”
ao utilizá-lo apenas com finalidade arrecadatória.

Ora, tal argumentação ostenta profunda contradição lógica, pois a pretensão primordial desta Ação Rescisória é justamente revogar a sentença restritiva e, com isso, legitimar e tornar exequível o cálculo do perito que embute aproximadamente os R$ 64 milhões, montante este que não é fictício, mas sim a exata expressão do direito que os Agravantes sustentam possuir e que desejam transmutar em patrimônio próprio.

Ou seja, o valor da causa ostenta natureza processual e fiscal, servindo para mensurar a envergadura da controvérsia apresentada, independentemente de o autor se sagrar vitorioso ou sucumbente ao final da cognição meritória, de modo que, litigar por aproximadamente R$ 64 milhões garantindo a ação sobre uma base de R$ 3 mil reais equivaleria a
admitir o risco processual zero para aventuras judiciais extremas, esvaziando a finalidade saneadora do depósito legal.

Ainda no afã de demonstrar suposto equívoco da decisão agravada, os Agravantes transcrevem diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria de mais de uma década, antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, de modo que se impõe promover o necessário
distinguishing
fático-jurídico de tais paradigmas, o que evidencia sua inaplicabilidade ao cenário presente.

É que, em relação aos casos do REsp n. 744.286/DF e do AgRg nos EREsp n. 744.286/DF, aquela Corte Superior analisava Ações Rescisórias propostas pela própria parte devedora e condenada a um valor esmagador, sob pena de bloqueio do seu acesso à justiça mediante a exigência de um depósito bilionário.

Por outro lado, no caso vertente, a posição subjetiva das partes é diametralmente inversa, já que os autores não são devedores arruinados tentando anular uma dívida, mas sim credores buscando inflar agressivamente o seu crédito milionário, do que se depreende que a tutela outorgada pelo STJ ao devedor não guarda similitude com exequentes exigindo vantagem financeira superlativa.

No que tange ao AgRg na Pet n. 5.144/MG, a Corte Cidadã lidava com uma desconstituição de julgado cujo proveito econômico seria irradiado de forma difusa a dezenas de sociedades e acionistas não componentes da lide, ao passo que, em contraponto, na presente Ação Rescisória, os R$ 64.045.582,13 foram delineados em liquidação de sentença de forma restrita, pessoal e exclusiva em favor do litisconsórcio ativo atuante no feito, sem qualquer pulverização a terceiros alheios.

Já em relação aos precedentes AgInt ImpVC na AR n. 5.549/DF e AgRg ImpVC na AR n. 4.419/PR, invocados exaustivamente para afastar a adoção do proveito econômico, a leitura detida revela que as impugnações naquelas Cortes foram rejeitadas simplesmente porque as partes não conseguiram demonstrar matematicamente o proveito econômico pretendido, trazendo apenas cálculos instáveis pautados em futurologia, diferentemente do caso
sub judice
, em que, repise-se, a própria exordial dos autores ofereceu, com base em perícia técnica do juízo
a quo
, o valor cravado, cristalizado e nominal da diferença extirpada pela decisão que desejam rescindir.

Por conseguinte, a invocação descontextualizada e seletiva de tais precedentes, que cuidam de regra geral aplicável apenas a cenários de iliquidez, de devedores esmagados ou de proveitos difusos - se mostra inservível para afastar o entendimento da decisão agravada, diante da evidente tangibilidade da cifra perseguida pelos Agravantes nesta rescisória, instaurada após o início do cumprimento de sentença, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial mais recente traçado no REsp n. 1.811.781/MS e no AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, ambos do STJ, que enfrentam exatamente a hipótese específica do ajuizamento da rescisória após o início da fase executiva.

Do mesmo modo, a alegação de que a complementação configuraria obstáculo intransponível ou pena de confisco não prospera, justamente porque a lei processual atenuou o rigor da norma limitando o depósito exigido ao teto máximo de 1.000 salários-mínimos, exata diretriz observada com rigor pela decisão monocrática fustigada, nos moldes do art. 968, § 2º, do CPC, pois a exigência dentro da baliza normativa visa coibir lides temerárias e assegurar a estabilidade da coisa julgada material, sem aniquilar o direito de ação.

Por fim, a despeito da robusta infirmação das teses dos Agravantes, entendo, neste caso específico, que não restou configurada a manifesta inadmissibilidade de ordem dolosa ou o caráter puramente protelatório que justificaria a penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC, como pretende o Banco Agravado, pois os autores se valeram da via interna para suscitar debate interpretativo e tentar o enquadramento dos fatos em jurisprudência do STJ - discussão que possui densidade técnica, embora superada por aquela mesma Corte Superior -, sendo certo que o exercício do direito de ação não caracteriza, de imediato, abuso recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
SESTÍLIO SEGUNDO FRIZON E MOACIR ANTONIO TOMAZETTI
, mantendo incólume a decisão monocrática que retificou de ofício o valor da causa e ordenou a complementação do depósito prévio sob a salvaguarda do teto legal, e das respectivas custas, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026